Tribunal: TJSP
Processo: 0085268-42.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Recurso da Acusação. Absolvição que deve ser mantida. Autoria que não restou suficientemente comprovada. Únicos elementos de autoria são os depoimentos prestados em sede inquisitorial, que não foram confirmados em juízo. Impossibilidade de condenação apenas com elementos extrajudiciais, nos termos do art. 155 do CPP. Absolvição mantida. Recurso desprovido.